Tribunal: STJ
Processo: 1023758-73.2021.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2243466 - DF(2025/0308952-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MRV
PRIME
TOP
TAGUATINGA
II
INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA
ADVOGADO
: FABIANA BARBASSA LUCIANO - DF068260
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS REIS - SP231877
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO - SP231958
RECORRIDO
: TIAGO LINHARES DIAS
RECORRIDO
: ERIKA DIAS
ADVOGADOS
: LEANDRO GARCIA RUFINO - DF030648
LUCAS FERREIRA PAZ REBUÁ - DF028950
EDUARDO MONTENEGRO MARCIANO AMALIO DE SOUZA -
DF058018
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA
ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO
CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO. NATUREZA ACESSÓRIA.
INAPLICABILIDADE.
TEMA 1.095/STJ.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. CDC APLICÁVEL.
LEI N. 9.514/1997.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se aplica a sistemática da
quando o inadimplemento decorre
Lei n. 9.514/1997
de conduta da própria construtora, como no caso dos autos, em que o imóvel foi
entregue com atraso superior a dois anos.
2. Diante da culpa exclusiva da vendedora, é cabível a resolução do contrato com base
no
do Código Civil, bem como a restituição integral dos valores pagos,
art. 475
inclusive aqueles oriundos de financiamento.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 977bdb3f-84f2-4126-8751-252603670383

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 977bdb3f-84f2-4126-8751-252603670383

RECURSO ESPECIAL No 2243466 - DF(2025/0308952-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MRV
PRIME
TOP
TAGUATINGA
II
INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA
ADVOGADO
: FABIANA BARBASSA LUCIANO - DF068260
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS REIS - SP231877
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO - SP231958
RECORRIDO
: TIAGO LINHARES DIAS
RECORRIDO
: ERIKA DIAS
ADVOGADOS
: LEANDRO GARCIA RUFINO - DF030648
LUCAS FERREIRA PAZ REBUÁ - DF028950
EDUARDO MONTENEGRO MARCIANO AMALIO DE SOUZA -
DF058018
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA
ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO
CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO. NATUREZA ACESSÓRIA.
INAPLICABILIDADE.
TEMA 1.095/STJ.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. CDC APLICÁVEL.
LEI N. 9.514/1997.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se aplica a sistemática da
quando o inadimplemento decorre
Lei n. 9.514/1997
de conduta da própria construtora, como no caso dos autos, em que o imóvel foi
entregue com atraso superior a dois anos.
2. Diante da culpa exclusiva da vendedora, é cabível a resolução do contrato com base
no
do Código Civil, bem como a restituição integral dos valores pagos,
art. 475
inclusive aqueles oriundos de financiamento.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MRV Prime Top Taguatinga II
Incorporações Imobiliárias Ltda., com fundamento no
III, alíneas “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-
1), que, nos autos de ação de rescisão contratual, negou provimento ao seu recurso de
apelação, mantendo a decisão de procedência parcial dos pedidos autorais, nos
termos da seguinte ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO. ATRASO NA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. FACULDADE DO CONSUMIDOR DIANTE DA LONGA
Documento eletrônico VDA55761642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:01
Código de Controle do Documento: ccd886ed-5b6c-4ed4-b220-f87312a20279

INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA.
DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO
ART. 475
PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Na hipótese dos autos, é incontestável o atraso na construção do imóvel, razão
pela qual ficou configurada a longa inadimplência da construtora, mesmo
considerados todos os prazos contratualmente estabelecidos.
2. Incide na hipótese o
do Código Civil, ao estipular que o inadimplemento
art. 475
confere à parte a faculdade de pleitear a resolução do contrato, sem prejuízo das
perdas e danos.
3. Incontestável a ocorrência de inadimplemento contratual, assiste aos autores o
direito de resolução do contrato e indenização das perdas e danos.
4. Recursos de apelação a que se nega provimento.
5. Sentença confirmada.
6. Honorários sucumbenciais recursais arbitrados em 2%, na forma do § 11o do
do CPC.
art. 85
Nas razões do recurso especial, alega a recorrente, ora agravante, que o
acórdão recorrido violou o
do Código Civil, bem como os arts. 26 e 27 da
art. 475
(Lei da Alienação Fiduciária).
Lei no 9.514/1997
Quanto à suposta ofensa à
sustenta que a relação
Lei no 9.514/1997,
contratual discutida nos autos está sujeita ao regramento específico previsto nos arts.
26 e 27 dessa legislação, diante da existência de alienação fiduciária registrada na
matrícula do imóvel. Defende que a rescisão contratual determinada pela instância
ordinária contrariou a norma especial aplicável, ao desconsiderar a necessidade de
consolidação da propriedade pelo credor fiduciário e leilão extrajudicial para eventual
devolução de valores.
Argumenta, também, que a decisão recorrida desconsiderou a tese firmada
por esta Corte no Tema 1095, segundo a qual a
afasta a aplicação
Lei no 9.514/1997
do Código de Defesa do Consumidor nos casos de inadimplemento em contratos de
compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária devidamente registrado.
Além disso, teria havido violação à legislação federal ao não reconhecer a
exigência de respeito ao procedimento específico previsto na legislação especial,
deixando de restituir as partes ao
, o que geraria insegurança jurídica e
status quo ante
inviabilizaria a execução da decisão.
Haveria, por fim, divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e
julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3), que, em
situação semelhante, reconheceu a aplicação obrigatória da
e a
Lei no 9.514/1997
impossibilidade de rescisão contratual unilateral, afastando a incidência do Código de
Defesa do Consumidor.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 632/640.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Tiago Linhares Dias e Erika Dias
contra MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda. e Caixa
Documento eletrônico VDA55761642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:01
Código de Controle do Documento: ccd886ed-5b6c-4ed4-b220-f87312a20279

Econômica Federal, visando a que lhes seja concedida a rescisão do contrato de
compra e venda e financiamento de imóvel na planta, com a consequente devolução
integral dos valores pagos, sob alegação de atraso injustificado na entrega do imóvel,
que teria sido disponibilizado apenas em dezembro de 2016, embora o prazo
contratual fosse até julho de 2014.
Em primeira instância, o juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos
(fls.
), sob o fundamento de que houve inadimplemento contratual por parte da
410/415
construtora, reconhecendo o direito dos autores à rescisão do contrato e à restituição
integral dos valores pagos, devidamente corrigidos. A Caixa foi excluída da
responsabilidade civil, reconhecida a culpa exclusiva da MRV. Concedeu-se
parcialmente a tutela provisória para suspender a exigibilidade das parcelas e impedir
a inscrição dos autores em cadastros de inadimplentes.
Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 1a Região negou
provimento aos recursos da MRV e da Caixa, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos (fls.
). A Sexta Turma reconheceu que o atraso superior a dois
481/496
anos na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual, apto a justificar a
resolução do contrato com base no
do Código Civil. Afastou-se a alegação de
art. 475
coisa julgada e reafirmou a inexistência de responsabilidade civil da CEF.
Irresignada, a MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda.
interpôs recurso especial, sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido violou o
do Código Civil, ao reconhecer o inadimplemento da obrigação principal como
art. 475
causa para a rescisão contratual, bem como os arts. 26 e 27 da
ao
Lei no 9.514/1997,
afastar a aplicação do procedimento legal de consolidação da propriedade e leilão
extrajudicial previsto para os contratos com garantia de alienação fiduciária.
A recorrente também invoca ofensa à jurisprudência desta Corte,
especialmente ao
segundo o qual a
afasta a
Tema 1.095/STJ,
Lei no 9.514/1997
aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de financiamento
garantidos por alienação fiduciária. Por fim, aponta dissídio jurisprudencial em relação
a acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região em situação
semelhante.
No mérito da controvérsia, todavia, o presente recurso não merece
prosperar. Vejamos.
Inicialmente, importa contextualizar o entendimento firmado por esta Corte
no julgamento do Tema Repetitivo 1.095, segundo o qual, em contrato de compra e
venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrada, a
resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor constituído em mora,
deve observar a forma prevista na
por se tratar de legislação
Lei n. 9.514/1997,
especial, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.
Referido entendimento, contudo, não se aplica ao presente caso, uma vez
que não se trata de inadimplemento do comprador, mas sim da inadimplência da
Documento eletrônico VDA55761642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:01
Código de Controle do Documento: ccd886ed-5b6c-4ed4-b220-f87312a20279

própria construtora, que deixou de entregar o imóvel dentro do prazo contratualmente
estipulado, configurando culpa exclusiva da vendedora pela frustração do negócio.
Como tem reiteradamente reconhecido esta Corte, a existência de cláusula
de alienação fiduciária em contrato de compra e venda de imóvel não atrai a aplicação
dos arts. 26 e 27 da
quando o inadimplemento decorre da conduta
Lei n. 9.514/1997
da
Nessas hipóteses, a resolução do contrato deve observar os
vendedora/construtora.
preceitos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, que conferem ao
adquirente o direito à devolução integral dos valores pagos, inclusive aqueles
repassados à instituição financeira.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ARTS.
26 E 27 DA
INAPLICABILIDADE DIANTE DO
LEI N. 9.514/1997.
INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a existência de cláusula de
alienação fiduciária em contrato de compra e venda de bem imóvel não permite a
aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da
para a
Lei n. 9.514/1997
.
hipótese de inadimplemento do
fiduciário
vendedor/credor
3. Para descaracterizar o atraso na entrega da obra, imputando culpa aos
adquirentes pela rescisão contratual e, por conseguinte, possibilitar a aplicação da
em detrimento do CDC, seria preciso reexaminar fatos e
Lei n. 9.514/1997,
provas, inadmissível no âmbito do recurso especial, por esbarrar no óbice da

Súmula 7/STJ.
Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.752.741/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
.
25/8/2025,
28/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTE DO
RECURSO
ESPECIAL INADMITIDA COM FUNDAMENTO NO
I, b, do CPC.
ART. 1030,
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO
CAPUT, DO CPC. ERRO
ART. 1.042,
GROSSEIRO. DEMAIS PONTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ.
APLICAÇÃO
DO
CDC.
POSSIBILIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL
VINDICADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO, EM PARTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no
caput,
art. 1.042,
do NCPC quando a Corte estadual inadmite o recurso especial com base em
Documento eletrônico VDA55761642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:01
Código de Controle do Documento: ccd886ed-5b6c-4ed4-b220-f87312a20279

recurso repetitivo, nos termos dos arts. 1.040, I, e 1.030, I, b, ambos do NCPC
(antigo
-C, § 7o, do
).
art. 543
CPC/73
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que as condições da
ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na
teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Ademais, para afastar a conclusão do Tribunal
estadual seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o
que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Não se aplica à hipótese dos autos, em que houve o inadimplemento da
, o Tema 1.095 dos recursos repetitivos, cuja tese jurídica é a seguinte:
vendedora
"Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária
devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de
inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a
forma prevista na
por se tratar de legislação específica,
Lei n. 9.514/1997,
.
afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
4. A controvérsia não foi analisada pelo Tribunal estadual sob o enfoque da
inobservância dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, e
tampouco foi suscitada sua discussão nos embargos de declaração opostos pela
ora insurgente, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do indispensável
prequestionamento.
Súmulas n. 282 e 356 do STF, por analogia.
5. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional
que configurou ofensa ao direito da personalidade do adquirente, extrapolando a
esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista em
âmbito de recurso especial, nos termos do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo conhecido, em parte. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.802.761/MG,
em
DJEN de
.
25/8/2025,
28/8/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO
PREVISTO NA
INAPLICABILIDADE. ERRO DA COMPRADORA.
LEI 9.514/97.
MÁ-FÉ DA VENDEDORA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que existência
de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a
aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da
para a hipótese de
Lei 9.514/97
inadimplemento
do

fiduciário,
porquanto
restritos
ao
vendedor/credor
.
inadimplemento do devedor-fiduciante. Precedentes
2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal de origem, amparadas
no acervo fático-probatório, acerca da existência de erro da parte compradora, da
atuação de má-fé da parte vendedora e da configuração de danos morais
indenizáveis, porque seria imprescindível o reexame das provas analisadas,
inclusive do instrumento contratual, providência manifestamente proibida nesta
instância, nos termos dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.297.266/AP,
julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
14/3/2023)
Documento eletrônico VDA55761642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:01
Código de Controle do Documento: ccd886ed-5b6c-4ed4-b220-f87312a20279

A hipótese dos autos, trata, portanto, de situação jurídica distinta daquela
tratada no Tema 1.095, em que se pressupõe o inadimplemento do devedor-fiduciante.
No presente feito, restou comprovado que o imóvel foi entregue com mais de dois anos
de atraso em relação ao prazo contratual, o que legitima a resolução da avença por
culpa da vendedora, não havendo que se falar na aplicação do procedimento de
consolidação da propriedade fiduciária previsto na legislação especial. Conforme
demonstrado, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando o
inadimplemento se dá por parte da construtora, deve-se aplicar o Código de Defesa do
Consumidor e o Código Civil, afastando-se expressamente o procedimento da
Lei 9.514/1997.
Posto isso, não há violação alguma ao
do Código Civil, tampouco
art. 475
aos arts. 26 e 27 da
nem ao entendimento consolidado no
Lei n. 9.514/1997,
O Tribunal de origem agiu corretamente ao aplicar o CDC e o
Tema 1.095/STJ.
Código Civil para solucionar a controvérsia, diante do inadimplemento da construtora,
razão pela qual não prospera a tese do recurso da MRV quanto à suposta ofensa à
legislação federal e ao julgado repetitivo.
A restituição das quantias obtidas por meio do financiamento deve ser
providenciada pela própria vendedora, uma vez que foi ela quem recebeu os recursos
repassados pela instituição financeira. Trata-se, portanto, de recomposição do
equilíbrio contratual, em que o imóvel retorna ao patrimônio da construtora e os valores
— inclusive os oriundos do financiamento — são restituídos ao comprador ou ao
agente financeiro, conforme o caso.
Por fim, merece registro que não se verifica o alegado dissídio
jurisprudencial. Isso, porque o acórdão paradigma indicado pela recorrente trata de
hipótese em que o inadimplemento do contrato — ou, como melhor descrito naquele
julgado, a quebra antecipada da avença — decorreu de conduta do próprio adquirente,
que manifestou desinteresse na continuidade da relação contratual. Já no presente
caso, a culpa pela resolução do contrato foi exclusivamente atribuída à construtora, em
razão do atraso significativo na entrega do imóvel. Trata-se, portanto, de situações
jurídicas distintas, que justificam soluções também distintas. Por isso, não se pode
cogitar de divergência interpretativa apta a ensejar o conhecimento do recurso especial
pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento
ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:01
Código de Controle do Documento: ccd886ed-5b6c-4ed4-b220-f87312a20279

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.243.466 / DF
Número Registro: 2025/0308952-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10237587320214013400
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA
ADVOGADO
: FABIANA BARBASSA LUCIANO - DF068260
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS REIS - SP231877
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO - SP231958
RECORRIDO
: TIAGO LINHARES DIAS
RECORRIDO
: ERIKA DIAS
ADVOGADOS
: LEANDRO GARCIA RUFINO - DF030648
LUCAS FERREIRA PAZ REBUÁ - DF028950
EDUARDO MONTENEGRO MARCIANO AMALIO DE SOUZA -
DF058018
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA56087077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:36
Código de Controle do Documento: f7f1fa6d-a10f-4771-aa04-4391410e9bcf

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:36
Código de Controle do Documento: f7f1fa6d-a10f-4771-aa04-4391410e9bcf